Tribunal: STJ
Processo: 1890971-41.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2733866 - MG
(2024/0326489-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HILÁRIO DIAS - ESPÓLIO
REPR. POR
: TANIA APARECIDA MARTINS DIAS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: CARLOS ARI DE NORONHA - MG071559
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDUARDO NEUENSCHWANDER MAGALHAES - MG081229
THARINY LEITE MIRANDA - MG200098
INTERES.
: USINA SIDERÚRGICA BRASILEIRA LTDA
EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE
IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. MENOR ONEROSIDADE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
MULTA
POR
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo
em recurso especial, mantendo a inadmissão do recurso especial por incidência da
Súmula n. 7 do STJ, afastando a negativa de prestação jurisdicional, preservando a
multa do
§ 2o, do CPC e não conhecendo do dissídio jurisprudencial.
art. 1.026,
2. A controvérsia diz respeito à execução de título extrajudicial em que se
determinou a penhora de imóvel pertencente a espólio, com rejeição da alegação
de bem de família.
3. A Corte de origem manteve a constrição por ausência de prova inequívoca da
impenhorabilidade, afastou a ofensa ao princípio da menor onerosidade por não ser
absoluto e registrou a existência de documentos indicativos de outros bens e da
residência da inventariante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se incide a Súmula n. 7 do STJ,
porquanto a controvérsia demandaria apenas interpretação de normas federais; (ii)
saber se houve negativa de prestação jurisdicional por omissão quanto ao art. 805
Documento eletrônico VDA54869065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c93fded6-ac5a-4385-bbf0-955d741a3dac

do CPC; (iii) saber se é indevida a multa do
§ 2o, do CPC, à luz da
art. 1.026,
Súmula n. 98 do STJ; (iv) saber se o imóvel é impenhorável como bem de família
e se devem ser adotados meios menos gravosos, nos termos do
do CPC; e
art. 805
(v) saber se é possível o conhecimento do dissídio jurisprudencial, apesar do óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão das conclusões sobre a
impenhorabilidade do imóvel e a aplicação da menor onerosidade exigiria reexame
do conjunto fático-probatório.
6. Não houve negativa de prestação jurisdicional: o tribunal estadual enfrentou, de
modo claro e fundamentado, os pontos relevantes, afastando a omissão indicada
nos arts. 11, 489 e 1.022, II, do CPC.
7. Mantém-se a multa do
§ 2o, do CPC, porque os embargos de
art. 1.026,
declaração foram manifestamente protelatórios e não visavam suprir omissão
relevante; a revisão do ponto também demandaria incursão fático-probatória.
8. O dissídio jurisprudencial não é conhecido, pois o óbice da Súmula n. 7 do STJ
impede o conhecimento pela alínea , já que a controvérsia está lastreada em fatos
c
e provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
: “1. O reexame de fatos e provas é vedado na via do recurso
Tese de julgamento
especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. Não há negativa de prestação
jurisdicional quando o acórdão enfrenta, de modo claro e fundamentado, as
questões suscitadas, afastando a violação dos arts. 11, 489 e 1.022, II, do CPC. 3.
É cabível a multa do
§ 2o, do CPC quando os embargos de declaração
art. 1.026,
apenas rediscutem matéria já apreciada, sem omissão relevante. 4. O dissídio
jurisprudencial não é conhecido quando a controvérsia é obstada pela Súmula n. 7
do STJ.”
CPC, arts. 11, 489, 1.022, 805, 1.026, § 2o, 832,
Dispositivos relevantes citados:
833;
o; CC,
Lei n. 8.009/1990, art. 1
art. 1.712.
STJ, Súmulas n. 7 e 98.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54869065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c93fded6-ac5a-4385-bbf0-955d741a3dac

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c93fded6-ac5a-4385-bbf0-955d741a3dac

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2733866 - MG (2024
/0326489-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HILÁRIO DIAS - ESPÓLIO
REPR. POR
: TANIA APARECIDA MARTINS DIAS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: CARLOS ARI DE NORONHA - MG071559
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDUARDO
NEUENSCHWANDER
MAGALHAES
-
MG081229

THARINY LEITE MIRANDA - MG200098
INTERES.
: USINA SIDERÚRGICA BRASILEIRA LTDA
EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE
IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. MENOR ONEROSIDADE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
MULTA
POR
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo a inadmissão do recurso especial por incidência da
Súmula n. 7 do STJ, afastando a negativa de prestação jurisdicional, preservando a
multa do
§ 2o, do CPC e não conhecendo do dissídio jurisprudencial.
art. 1.026,
2. A controvérsia diz respeito à execução de título extrajudicial em que se
determinou a penhora de imóvel pertencente a espólio, com rejeição da alegação de
bem de família.
3. A Corte de origem manteve a constrição por ausência de prova inequívoca da
impenhorabilidade, afastou a ofensa ao princípio da menor onerosidade por não ser
absoluto e registrou a existência de documentos indicativos de outros bens e da
residência da inventariante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52983527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:53:11
Código de Controle do Documento: bb0cc0af-a589-4b7e-a1e2-ace787a22d1f

4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se incide a Súmula n. 7 do STJ,
porquanto a controvérsia demandaria apenas interpretação de normas federais; (ii)
saber se houve negativa de prestação jurisdicional por omissão quanto ao
do
art. 805
CPC; (iii) saber se é indevida a multa do
§ 2o, do CPC, à luz da Súmula n.
art. 1.026,
98 do STJ; (iv) saber se o imóvel é impenhorável como bem de família e se devem
ser adotados meios menos gravosos, nos termos do
do CPC; e (v) saber se é
art. 805
possível o conhecimento do dissídio jurisprudencial, apesar do óbice da Súmula n. 7
do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão das conclusões sobre a
impenhorabilidade do imóvel e a aplicação da menor onerosidade exigiria reexame
do conjunto fático-probatório.
6. Não houve negativa de prestação jurisdicional: o tribunal estadual enfrentou, de
modo claro e fundamentado, os pontos relevantes, afastando a omissão indicada nos
arts. 11, 489 e 1.022, II, do CPC.
7. Mantém-se a multa do
§ 2o, do CPC, porque os embargos de declaração
art. 1.026,
foram manifestamente protelatórios e não visavam suprir omissão relevante; a
revisão do ponto também demandaria incursão fático-probatória.
8. O dissídio jurisprudencial não é conhecido, pois o óbice da Súmula n. 7 do STJ
impede o conhecimento pela alínea , já que a controvérsia está lastreada em fatos e
c
provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
: “1. O reexame de fatos e provas é vedado na via do recurso
Tese de julgamento
especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. Não há negativa de prestação
jurisdicional quando o acórdão enfrenta, de modo claro e fundamentado, as questões
suscitadas, afastando a violação dos arts. 11, 489 e 1.022, II, do CPC. 3. É cabível a
multa do
§ 2o, do CPC quando os embargos de declaração apenas
art. 1.026,
rediscutem matéria já apreciada, sem omissão relevante. 4. O dissídio jurisprudencial
não é conhecido quando a controvérsia é obstada pela Súmula n. 7 do STJ.”
CPC, arts. 11, 489, 1.022, 805, 1.026, § 2o, 832, 833;
Dispositivos relevantes citados:
o; CC,
Lei n. 8.009/1990, art. 1
art. 1.712.
STJ, Súmulas n. 7 e 98.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HILÁRIO DIAS (ESPÓLIO)
contra a decisão de fls. 1.737-1.745, que negou provimento ao agravo em recurso
Documento eletrônico VDA52983527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:53:11
Código de Controle do Documento: bb0cc0af-a589-4b7e-a1e2-ace787a22d1f

especial, mantendo a inadmissão do recurso especial por incidência da Súmula n. 7
do STJ, afastando a alegada negativa de prestação jurisdicional (arts. 11, 489 e
1.022, II, do CPC), preservando a multa do
§ 2o, do CPC e não
art. 1.026,
conhecendo do dissídio jurisprudencial em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Alega que não incide a Súmula n. 7 do STJ porque a controvérsia demanda
apenas interpretação de normas federais (arts. 11, 489, 1.022, II, e 805 do CPC; art. 1
o da
arts. 832 e 833 do CPC;
do CC), sem revolvimento
Lei n. 8.009/1990;
art. 1.712
de provas (fls. 1.752-1.754).
Sustenta negativa de prestação jurisdicional, por suposta omissão do
Tribunal de origem sobre excesso de onerosidade e existência de meios menos
gravosos (art. 805 do CPC), violando os arts. 11, 489 e 1.022, II, do CPC (fls. 1.752-
1.753).
Afirma que a multa do
§ 2o, do CPC foi indevida, pois os
art. 1.026,
embargos de declaração buscavam suprir omissão relevante e, segundo a Súmula n.
98 do STJ, o propósito de prequestionamento afasta o caráter protelatório (fls. 1.754-
1.755).
Aduz, no mérito, que o imóvel é impenhorável como bem de família,
inclusive quando locado para subsistência familiar, conforme o
o da
art. 1
e a Súmula n. 486 do STJ, e que há outros bens/receitas passíveis
Lei n. 8.009/1990
de constrição, impondo a aplicação do
do CPC (fls. 1.753-1.755).
art. 805
Requer o provimento do agravo interno para afastar a Súmula n. 7 do STJ
e conhecer do recurso especial; o reconhecimento da violação dos arts. 11, 489 e
1.022, II, do CPC, com retorno dos autos à origem para suprir a omissão, ou,
subsidiariamente, o julgamento da onerosidade excessiva; a revogação da multa do
§ 2o, do CPC; e, ao final, o provimento do recurso especial para
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA52983527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:53:11
Código de Controle do Documento: bb0cc0af-a589-4b7e-a1e2-ace787a22d1f

reconhecer a impenhorabilidade do imóvel ou substituir a penhora por meio menos
gravoso (fls. 1.755-1.756).
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.761-1.768, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso, além da majoração dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à execução de título extrajudicial em que se
determinou a penhora de imóvel pertencente ao espólio, com rejeição da alegação de
bem de família.
A Corte
examinou agravo de instrumento e manteve a constrição por
a quo
ausência de prova inequívoca da impenhorabilidade, também afastando que as
medidas afrontassem o princípio da menor onerosidade, por não ser absoluto.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou ofensa aos arts. 11,
489 e 1.022, II, do CPC (omissão);
do CPC (menor onerosidade);
o da
art. 805
art. 1
e arts. 832 e 833 do CPC e
do CC (bem de família);
Lei n. 8.009/1990
art. 1.712
aplicação indevida de multa do
§ 2o, do CPC; bem como divergência
art. 1.026,
jurisprudencial. A decisão agravada afastou a negativa de prestação jurisdicional,
manteve a multa por embargos protelatórios, aplicou a Súmula n. 7 do STJ para os
temas de impenhorabilidade e menor onerosidade, e não conheceu do dissídio pela
mesma razão.
No agravo interno, o agravante sustenta, em síntese, a não incidência da
Súmula n. 7 do STJ; a existência de negativa de prestação jurisdicional; a indevida
aplicação da multa do
§ 2o, do CPC, com apoio na Súmula n. 98 do STJ; e
art. 1.026,
a prevalência da impenhorabilidade do bem de família e da menor onerosidade.
Documento eletrônico VDA52983527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:53:11
Código de Controle do Documento: bb0cc0af-a589-4b7e-a1e2-ace787a22d1f

Conforme consta na decisão agravada, a Corte estadual concluiu que não
houve prova suficiente de que o imóvel penhorado é bem de família ou de que a
renda de aluguel se destina à subsistência familiar, destacando, inclusive,
documentos indicativos de outros bens e a residência da inventariante, além de
assentar que o princípio da menor onerosidade não é absoluto. Rever tais conclusões
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, não há como afastar o
impedimento de reexame de fatos e provas quanto à destinação e exclusividade do
imóvel como bem de família e à própria configuração da menor onerosidade. Nesse
sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.147.268/RS; AREsp n. 2.777.457/SP;
AREsp n. 2.122.294/DF.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegada negativa
de prestação jurisdicional. A decisão atacada consignou que o Tribunal estadual
examinou de modo claro e fundamentado os pontos relevantes da controvérsia,
concluindo pela ausência de prova da impenhorabilidade e pela compatibilidade das
medidas constritivas com a efetividade da execução. Nessa linha, não se verifica
omissão capaz de nulificar o acórdão, razão pela qual se afasta a violação aos arts.
11, 489 e 1.022, II, do CPC.
Nesse contexto, permanece hígida a conclusão de que a prestação
jurisdicional foi adequadamente entregue, não se justificando a reforma por esse
ângulo.
Quanto à multa do
§ 2o, do CPC, o acórdão de origem aplicou a
art. 1.026,
penalidade por reconhecer o intuito de rediscutir matéria já apreciada, sob o pretexto
Documento eletrônico VDA52983527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:53:11
Código de Controle do Documento: bb0cc0af-a589-4b7e-a1e2-ace787a22d1f

de omissão. A decisão agravada assentou que os embargos eram manifestamente
protelatórios e que a revisão desse ponto também exigiria incursão no contexto
fático-probatório, vedada em recurso especial. Desse modo, não se acolhe a tese de
afastamento da multa com base na Súmula n. 98 do STJ, porquanto não caracterizada
omissão relevante. Nesse sentido, os seguintes precedentes já mencionados na
decisão agravada: AgInt no
AgInt no
AREsp n. 1.929.387/SP; REsp n. 1.943.628/DF;
AREsp n. 1.113.020/SC.
No tocante à tese de divergência jurisprudencial, a decisão agravada
ressaltou que a incidência da Súmula n. 7 do STJ, no ponto em que se pretende
discutir a qualificação do imóvel como bem de família e a aplicação da menor
onerosidade, impede o conhecimento do recurso pela alínea c. Mantém-se, portanto,
esse fundamento. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada:
AgInt no
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 1.898.375/RS;
AREsp n. 1.866.385/DF;
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 1.611.756/GO;
AREsp n. 1.724.656/DF;
REsp n. 1.503.880/PE.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos
pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi desprovido
(EDcl no AgInt no
AgInt no
.
AREsp n. 437.263/MS;
AREsp n. 1.223.865/SP)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52983527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:53:11
Código de Controle do Documento: bb0cc0af-a589-4b7e-a1e2-ace787a22d1f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.733.866 / MG
Número Registro: 2024/0326489-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024097514400008
10024097514400009
10024097514400011
18909714120238130000
75144001620098130024
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HILÁRIO DIAS - ESPÓLIO
REPR. POR
: TANIA APARECIDA MARTINS DIAS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: CARLOS ARI DE NORONHA - MG071559
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADOS : EDUARDO NEUENSCHWANDER MAGALHAES - MG081229
THARINY LEITE MIRANDA - MG200098
INTERES.
: USINA SIDERÚRGICA BRASILEIRA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HILÁRIO DIAS - ESPÓLIO
REPR. POR
: TANIA APARECIDA MARTINS DIAS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: CARLOS ARI DE NORONHA - MG071559
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADOS : EDUARDO NEUENSCHWANDER MAGALHAES - MG081229
Documento eletrônico VDA54845899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:03:52
Código de Controle do Documento: b09d7934-1c89-4fd2-af2b-7180f94c064c

THARINY LEITE MIRANDA - MG200098
INTERES.
: USINA SIDERÚRGICA BRASILEIRA LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:03:52
Código de Controle do Documento: b09d7934-1c89-4fd2-af2b-7180f94c064c